Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-32.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004917-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADIEL PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 964.586.231-00 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATO DE ADESÃO JUNTADO PELA EMPRESA REQUERIDA –
ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA DE MODO SEGURO – DEVIDA A RESTRIÇÃO INTERNA E INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese,
ao contestar o feito, a Empresa recorrida trouxe cópia do contrato de adesão e contratação com assinatura do Apelante (ID. 125993154), assim como cópias de seus documentos pessoais, o que demonstra
contratação do serviço relativo ao terminal telefônico, de modo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADIEL PEREIRA DE AGUIAR

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos inicias e condenou o Apelante ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, o Recorrente sustenta que o Juiz singular fundamentou a improcedência dos seus pedidos em fotos das telas do sistema de rede virtual, as quais são unilaterais e não têm força probante.

Defende que desconhece o contrato que ensejou a inserção do seu nome no rol de inadimplentes e que a Empresa de Telefonia deixou de trazer documento hábil a comprovar a origem e legitimidade de tal negativação.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 125993175.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Adiel Pereira de Aguiar

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em face da
Telefônica Brasil S/A,
alegando que
foi impedida de contratar com a parte requerida em virtude de uma suposta restrição interna, em valor atualizado de R$ 155,95 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), com vencimento em 22/04/2017, vinculado ao contrato n.º 0301661753, o
qual desconhece.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito.

O pedido liminar foi deferido e, de conseguinte, determinado que a parte Ré se abstivesse de inserir os dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito impugnado (ID. 125987837).

Ao contestar, a Empresa trouxe aos autos cópia do contrato de adesão com assinatura, bem como cópias dos documentos pessoais do Requerente.

Após impugnação, o Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “
conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação entre as partes
”, o que deu azo a este Apelo.

De início, vale destacar que estamos diante de uma relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Empresa de Telefonia demonstrar de forma inequívoca que a cobrança em nome do Recorrente é devida, bem como de que houve a contratação dos seus serviços, conforme artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Na hipótese, ao contestar o feito, observa-se que a Empresa recorrida trouxe cópia do contrato de adesão e contratação com assinatura do Apelante (ID. 125993154), assim como cópias de seus documentos pessoais.

Dessa forma, em que pese o Recorrente alegar desconhecer o contrato e, ao impugnar, levantar a tese de fraude, não pleiteou a produção de perícia grafotécnica. Ademais, nota-se que há semelhança entre a assinatura do Apelante constante na procuração de ID. 125987834 com a apresentada no contrato, sem a constatação de divergências grosseiras ou aparentes.

Assim, não desconstituída a origem e licitude do débito, a restrição interna, assim como inscrição nos órgãos de cadastros de inadimplentes é a medida natural diante da falta de pagamento. Logo, não há falar em inexigibilidade da dívida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 2
. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documento devidamente assinado pela parte recorrente, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial
. (...)
(TJMT. Recurso Inominado n.º 8012171-90.2016.8.11.0006. Dra. Valdeci Moraes Siqueira. Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019. Publicado no DJE 03/06/2019 – sem grifo no original).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

(...) (TJMT. Recurso Inominado n.º 1006082-12.2017.8.11.0015. Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira. Turma Recursal Única. Julgado em 24/05/2019. Publicado no DJE 27/05/2019 – sem grifo no original).

Importante destacar que constitui exercício regular do direito proceder a cobrança de dívida vencida e não paga, até mesmo com a inclusão do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (CDC, art. 43, § 4º).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho intacta a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono da Apelada, cuja exigibilidade mantenho suspensa, vez que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022